Tribunal: TJPA
Processo: 0804966-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804966-40.2022.8.14.0000

PACIENTE: WALTENEI CAVALHEIRO SOARES

IMPETRANTE: PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO
–
PRISÃO PREVENTIVA
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
–
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA – FLAGRANTE PREPARADO – NECESSIDADE DE EXAME

APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. O rito do habeas corpus demanda prova pré-constituída, apta a comprovar a ilegalidade aduzida.
In casu
, não foi juntado aos autos o decreto preventivo, peça essencial ao deslinde da controvérsia.

2. A ação mandamental não se mostra adequada para
discussão para reconhecimento de flagrante preparado
, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do
habeas corpus
.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

21ª Sessão Ordinária por videoconferência da Egrégia Seção de Direito Penal, ocorrida em 13 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA,
14 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Pedro Paulo da Mota Guerra Chermont Júnior, OAB-PA nº 4.441
em favor do paciente
WALTENEI CAVALHEIRO SOARES
,
contra ato do juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba-PA
nos autos da ação penal nº 0800176-94.2022.8.14.0070.

O impetrante narra que o paciente foi preso em 19/01/2022, em uma operação da polícia civil que investigava denúncias que “Loirinho” realizava o armazenamento e comercialização de entorpecentes na Rua Mário Figueira em frente à casa nº 1138, Bairro Sebastião, em Abaetetuba/Pará.

Relata que o paciente é pedreiro e estava de passagem pelo local a procura de seu ajudante de nome Júnior, quando foi abordado de forma truculenta pela polícia civil, que após revistá-lo encontrou a quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), tendo justificado que se tratava do “renda Pará”.

Aduz que nenhuma droga ou afins foi encontrada com o paciente, e que os demais presos em flagrante não o conhecem.

Argumenta que não se pode afirmar nada ao paciente, a respeito dos crimes de associação para o tráfico de drogas, previsto no Art. 35 da Lei de Drogas, em virtude de não haver qualquer indícios que comprove a estabilidade e permanência de vínculo comercial existente, pelo que não há justa causa

para a coação perpetrada.

Sustenta, ainda a ilegalidade da prisão em flagrante, que teria sido preparado.

Requereu assim, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante ou a concessão de liberdade provisória com ou sem medida cautelares e com ou sem fiança. No mérito, a concessão definitiva da ordem com a ratificação da liminar.

Inicialmente o feito foi distribuído à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira que e
m decisão de
Num. 9065979-pág. 1/2, indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9274222-pág.

1/2.

Em parecer de Num. 9461402-pág. 1/9, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

Em decisão de Num. 9477298 - Pág. 1, a
Desembargadora Vânia Lúcia Silveira determinou a redistribuição do feito à minha relatoria em razão de prevenção, nos termos dos arts. 116 e 119 do RITJPA, acolhida em conforme despacho de Num. 9510541-pág.1.

Assim, os autos vieram à minha relatoria, conclusos para julgamento.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

Cinge-se o writ ao argumento relativo à existência de constrangimento ilegal, em razão da
ilegalidade da prisão em flagrante, que teria sido preparado e
por ausência de justa causa para a prisão.

Para a concessão de "Habeas Corpus" é absolutamente necessário que o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado, não comportando dilação probatória.

A presente ação constitucional somente veio instruída com documentos pessoais (Num. 9014386 a Num. 9014387), comprovante de residência em nome de Samila Correa Andre (Num. 9014388) certidão de antecedentes criminais (Num. 9014390), abaixo assinado com declaração de boa conduta (Num. 9014392-pág.1-4, Num. 9014395-pág.1 e Num. 9014397 - Pág. 1), certidões de nascimento dos menores S. A. S., S. G. A. S., e V. S. A. S. (Num. 9014393 a Num. 9014393), declaração de convivência (Num. 9014394), declaração de atividade laboral (Num. 9014396), depoimentos em sede policial do paciente e outros flagranteados (Num. 9014398 a Num. 9014401) e comprovante de saque no valor de R$ 100,00 (Num. 9014402)

Verifica-se, assim, que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não apresentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o qual é absolutamente imprescindível à análise dos argumentos dispostos na impetração. Sendo, portanto, impossível verificar a fundamentação utilizada pela autoridade tida como coatora para a segregação cautelar do paciente, e por conseguinte a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ressalta-se que as condições pessoais do paciente, não são suficientes, por si sós, a elidir a prisão preventiva, à míngua de elementos informadores da motivação exarada pela autoridade acoimada coatora para decretar a medida de exceção.

Ademais, a autoridade dita coatora apenas referiu, em suas informações, que o paciente foi autuado em flagrante no dia 19/01/2022 e teve sua prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia realizada em 20/01/2022, tendo sido denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Informou que entendeu presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP, pois, “
o decreto prisional encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social dos agentes e a necessidade de sua custódia, diante da quantidade/variedade de material entorpecente encontrado e apreensão de 03 balanças de precisão
.” (Num. 9461402 - Pág. 3). E aduziu que “
existem indícios suficientes de autoria ante os relatos dos policiais que informaram haver denúncias de que os indiciados (EMERSON PINHEIRO COUTO, EMERSON CUNHA MELO, WALTENEI CAVALHEIRO SOARES e ALAN SILVA DE LIMA) auxiliavam o nacional conhecido como "lourinho" no tráfico de drogas e que tentaram se evadir quando abordagem policial.
” (Num. 9461402 - Pág. 3)

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do
writ
.

Quanto a alegação de flagrante preparado, não se mostra possível examinar a alegação, pois o crime de tráfico é de ação múltipla e a análise sobre a ocorrência de flagrante preparado demandaria o exame aprofundado dos elementos fáticos-probatórios dos autos, tendo em vista que outras condutas preexistentes (tais como guardar ou manter em depósito) podem ser suficientes para a consumação do delito, o que se afigura inviável na via estreita do
habeas corpus
, remédio constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Nesse sentido destaco decisão do STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADES SUPERADAS.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

(...)

No caso, ressalto que não se mostra possível examinar a alegação de ocorrência de flagrante preparado, pois tal análise demandaria, necessariamente, o exame aprofundado dos elementos fáticos-probatórios dos autos, o que se afigura inviável na via estreita do
habeas corpus
, remédio constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Com igual conclusão:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS.
FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA.
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. EVENTUAL VÍCIO SUPERADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias afirmaram a correção do flagrante efetuado pela Polícia Militar que, logo após receber a notícia da prática do roubo circunstanciado, empreendeu diligências legais até efetuar a captura dos autores dos delitos,
não havendo falar em flagrante preparado. Desconstituir tais conclusões demanda o aprofundado revolvimento fático-probatório, vedado na via do
habeas corpus.

[...]

Recurso desprovido.
" (AgRg no HC 417.888/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018; sem grifos no original.)

Notadamente, por se tratar de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, o reconhecimento da ocorrência do flagrante preparado no casos de tráfico demanda amplo revolvimento probatório, tendo em vista que outras condutas preexistentes (tais como guardar e manter em depósito) podem ser suficientes para a consumação do delito, não sendo possível o seu reconhecimento pela via estreita do
writ
, sobretudo no limiar do feito.”
(STJ - HC: 699257 ES 2021/0324469-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 22/10/2021)

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/06/2022